Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733637-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO DE MEDEIROS CLEMENTINO, MARCO ANTONIO CLEMENTINO, JULIO CESAR CLEMENTINO, HENRIQUE DE MEDEIROS CLEMENTINO D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta os argumentos e os documentos coligidos nos autos pelos agravados, em contrarrazões (ID 33828538), bem como com fulcro no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), PROVIDENCIE A SECRETARIA DA 6a TURMA CÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE, IZABEL MARIA DA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestar acerca dos documentos e alegações colacionados pelos recorridos. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator